Tribunal: CARF
Processo: 12326.002617/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002617/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.541 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ANA CRISTINA DE SÁ LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002617/2009-12
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002617/2009-12

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, ano calendário 2006, na
qual se apurou crédito tributário no valor total de R$6.584,98.
De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS– R$11.950,00
Exclusão de valores não comprovados. ALESSANDRA ROSA DE LIMA JARDIM -
R$7.000,00 e SEBASTIAO DE ARAUJO CABRAL - R$1.500,00 Exclusão de valores
relativos a recibos sem identificação do paciente beneficiário do serviço prestado.
MARCIA REGINA CORREA DE OLIVEIRA -.R$ 3.450.,00
O enquadramento legal consta à fl. 08 e o demonstrativo de apuração da multa
de ofício e dos juros de mora à fl. 10.
Cientificada do lançamento em 29/07/2009, ingressou a contribuinte, em
21/08/2009, com a impugnação de fls. 02/05, instruída com documentos de fls. 06/25,
onde traz as alegações a seguir sintetizadas.
Afirma que os valores pagos a Alessandra Rosa de Lima Jardim, totalizando
R$7.000,00, Sebastião de Araújo Cabral, totalizando R$1.500,00 e Márcia Regina
Correa de Oliveira, totalizando R$3.450,00, foram glosados porque apóiam-se em
recibos genéricos, sem especificar para quem os serviços foram prestados e o endereço
da beneficiária dos pagamentos.
Reproduz dispositivos sobre a matéria (artigo 80 do Regulamento do Imposto
de Renda e artigo 8o da Lei no 9.250/95) e defende que a legislação fiscal não exige
que se discrimine com pormenores o tratamento do contribuinte, acrescentando que tal
exigência é contra a ética médica e é vedada na Constituição Federal. Também se
manifesta contra a exigência de pormenores do profissional médico (endereço,
inscrição no órgão profissional). Aduz que o cheque nominativo é aceito como prova
dos gastos realizados e não contém nenhuma dessas informações.
Defende que não cabe ao aplicador da lei - menos ainda ao Agente do Fisco –
criar restrições, onde a Lei não o permite.
Indica a juntada de recibos fornecidos pela médica, especificando os serviços
que foram prestados e o endereço completo da beneficiária.
Aduz que os valores deduzidos estão apoiados em documentação válida e
idônea e que efetivamente suportou o ônus das despesas.
Esclarece que se equivocou ao informar os CPF dos profissionais Alexandre
Pereira de Souza e Fatima Cristina Monteiro dos Santos, mas consignou corretamente
seus nomes.
Requer o acolhimento das despesas médicas declaradas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002617/2009-12

DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e
número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, bem como o paciente do
tratamento realizado.
Ciente do acórdão da DRJ em 05/10/2012, o(a) contribuinte, em 23/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
11.950,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 8), apontados pela autoridade
Exclusão de valores não comprovados. ALESSANDRA ROSA DE LIMA
JARDIM - R$, 7.000,00 e SEBASTIAO DE ARAÚJO CABRAL - R$ 1.500,00.
Exclusão de valores relativos a recibos sem identificação do paciente
beneficiário do serviço prestado. MARCIA REGINA CORREA DE OLIVEIRA -.R$
3.450.00
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção das glosas (e-fls. 39),
foram as seguintes:
Para comprovar os gastos com Fátima Cristina, a contribuinte junta recibos de
fls. 14/15, que indicam pagamentos para tratamento de Natasha Cristina, filha da
contribuinte e informada como sua dependente na Declaração. Não obstante, é forçoso
notar que os recibos apresentados não indicam o endereço da profissional, que é um
dos requisitos formais essenciais à validade de um recibo médico. Por consequência,
tais despesas não podem ser acatadas.
A contribuinte junta às fls. 16/21 os recibos emitidos por Alexandre Pereira de
Souza. Em alguns, a contribuinte figura como realizadora dos pagamentos (fls.
16/18),e, em outros, sua filha (fls. 19/21). Mas, em nenhum deles, o profissional
consultado indicou o paciente do tratamento realizado. Assim, como somente podem
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002617/2009-12

ser acatadas as despesas da contribuinte e dos dependentes informados na Declaração
e diante da ausência dessa informação, deve ser mantida a glosa do valor declarado
com esse profissional.
Quanto à profissional Márcia Regina Correa de Oliveira, a Autoridade autuante
consignou como motivo da glosa a ausência da indicação de beneficiário. Em sua
defesa, a Contribuinte junta recibos de fls. 22/25, que não suprem a irregularidade
apontada na autuação. Em decorrência, mantém-se a glosa dessa despesa.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002617/2009-12

Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Como visto, a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento por falta de
comprovação das despesas médicas e pela ausência da indicação do beneficiário dos serviços
médicos/odontológicos nos recibos apresentados.
O julgamento anterior indicou como óbices as seguintes falhas nos recibos
apresentados: ausência da indicação do beneficiário dos serviços médicos/odontológicos e a
ausência do endereço do prestador.
Com sua peça impugnatória a recorrente apresentou recibos (e-fls. 14/25), no
intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos.
Em sede recursal reapresenta tais documentos (e-fls. 53/66) e reitera seus
argumentos de defesa.
Pois bem.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Já em relação a falta do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente
exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002617/2009-12

meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação
da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou
buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da própria
Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos
processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002617/2009-12

havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Pelo exposto, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas
médicas glosadas nesta notificação de lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que a recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade de suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Original